Tribunal: TCU
Processo: 011.034/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7283/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.034/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bonitailher da Silva Bitencourt (CPF XXX.031.790-XX); Eduardo Oliveira de Souza (CPF XXX.737.840-XX); Jaqueline Franciele da Silva (CPF XXX.744.710-XX); Jaqueline da Silva (CPF XXX.348.730-XX); Leonir Blank (CPF XXX.444.640-XX); Maria Izabel Brasiliense Carvalho (CPF XXX.761.540-XX); Raquel Sebastiany (CPF XXX.784.990-XX); Roberta Scariot Quissini (CPF XXX.058.570-XX); Rogerio de Oliveira Almeida (CPF XXX.099.260-XX) e Willian Brandelero (CPF XXX.910.220-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.